Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-72.2020.8.11.0024
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000521-72.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZEU BUENES DE OLIVEIRA - CPF: 054.275.421-59 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO -
NULIDADE - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A determinação para apresentação de
comprovante
de requerimento administrativo, não ocasiona a extinção do feito, pois não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.

2- Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência de requerimento administrativo não resulta no indeferimento da inicial.

3- Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

4- Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020